Tribunal: TJES
Processo: 5007129-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007129-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIAS PEREIRA COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. REGISTROS CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.

1- Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando audiência designada para data próxima.

2- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pelo risco de reiteração delitiva já que o paciente possui registros criminais.

3- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIAS PEREIRA COSTA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 8553402).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8605098 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9167263).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIAS PEREIRA COSTA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 8553402).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8605098 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9167263).

Após análise dos autos
,
entendo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, na medida em que os documentos juntados não apontam a mora do Judiciário na condução do processo.

Consta da denúncia que
”no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 18h15min, na Rua Pedro Marvila, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados JOSIAS PEREIRA COSTA e WILLIAN SANTOS SILVA, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com a adolescente Maria Isabel dos Santos Silva, estava guardando, com o intuito de expor à venda, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 04/03/2024, tendo os réus apresentado a resposta à acusação antecipadamente.

Consta ainda que em 08/05/2024 o magistrado determinou a regularização dos mandados de prisão, vista ao parquet e, após, conclusão dos autos. Na oportunidade, a prisão preventiva foi revisada na forma do art. 316, parágrafo único do CPP.

Nas informações prestadas pela autoridade foi comunicado que a audiência de instrução se encontra designada para o dia 20/08/2024.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

A contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive,
“constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”.
(RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No presente caso, não há falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando com audiência designada para data próxima, qual seja,
20/08/2024.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que, diante da ausência de modificação da situação fática, a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e responde a ação penal pelo crime de receptação. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de diversas sacolas para embalo, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

Inclusive, os requisitos da preventiva já foram objeto de análise pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos no Habeas Corpus nº 5002318-32.2024.8.08.0000.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.